Tribunal: TJDFT
Processo: 0704896-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704896-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: ANDRE GUSTAVO PINHEIRO DA COSTA D E S P A C H O O presente recurso encontra-se aguardando julgamento pelo órgão colegiado, incluído na pauta da 26a sessão ordinária virtual, designada para o período de 21/08/2025 a 28/08/2025, conforme certidão de ID 73960155. Por ora, nada a prover quanto à petição juntada ao ID 75128950, cujos argumentos serão apreciados na oportunidade do julgamento do recurso pelo colegiado. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora